Tribunal: STF
Processo: RE 313019
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA: ICMS. COMPENSAÇÃO DO TRIBUTO RESULTANTE DE AQUISIÇÃO DE 
   BENS PARA O ATIVO FIXO. OPERAÇÃO ANTERIOR À LC 87/1996. OFENSA AO 
   PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. NÃO-OCORRÊNCIA.
1. A 
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que,
   em operações anteriores à Lei Complementar 87/1996, não há direito 
   a creditamento de bens destinados ao consumo ou à integração do 
   ativo fixo para compensação de ICMS. Inexistência de afronta ao 
   princípio constitucional da não-cumulatividade.
2. Agravo 
   regimental desprovido.